Tribunal: TJDFT
Processo: 0752560-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752560-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID LIMA MARTINS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., em desfavor de INGRID LIMA MARTINS. De acordo com a inicial, o autor requereu a busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO FORD FIESTA FLEX, ANO/MODELO 2013/2013, COR BRANCA, RENAVAM 005341162, Chassi 9BFZF55A4D8461154, Placa ONB-3A82, sob o argumento de que a parte requerida se quedou inadimplente quanto ao pagamento das parcelas do contrato de consórcio garantido com alienação fiduciária firmado entre as partes (ID 60070609). Na sentença, o pedido foi julgado procedente, nos termos do art. 485, I, do CPC, para confirmando a liminar concedida, consolidar a posse e a propriedade do automóvel, objeto da lide, em nome da parte autora. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 12.839,35), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 60070687). No apelo, a ré pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, aduzindo que a comprovação da mora não se efetiva quando a correspondência enviada ao devedor, por meio de carta com registrada, com aviso de recebimento, é devolvida ao destinatário, sem o devido cumprimento pelo motivo “ausente”. Entende que “a notificação extrajudicial, embora tenha sido encaminhada ao endereço da requerida, foi devolvida ao remetente, no caso o requerente, diante da informação de ausência da destinatária, de forma que não é capaz de constituí-la em mora” (ID 45192474). Contrarrazões apresentadas (ID 60070691). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se que o juízo considerou válida a constituição em mora da devedora, diante do envio da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato. A esse respeito, conforme julgamento do REsp 1.951.888/RS, realizado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.132/STJ, restou sedimentado o seguinte: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.951.888/RS - Tema 1.132, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 20/10/2023). Conforme se infere da tese definida em sede de recurso repetitivo, para a comprovação da mora do devedor na ação de busca e apreensão é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contratual, pouco importando o recebimento, “quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Portanto, no caso dos autos, considerando que o credor apelante logrou comprovar o envio de notificação ao endereço da devedora indicada no contrato, mediante carta com aviso de recebimento, resta suficiente comprovada a mora, ainda que devolvido com o motivo "ausente" (ID 182661608). Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recusais a serem pagos pela apelante de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 12.839,35), suspensa a exigibilidade ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita neste ato. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator